Tribunal: TJBA
Processo: 0000502-94.2009.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
0000502-94.2009.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE IGUAI

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

EMBARGADO: CRISTIWAGNER OLIVEIRA SOARES

Advogado(s)
:
ANTONIO ITALMAR PALMA NOGUEIRA FILHO

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS
.
ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO
. FICHAS FINANCEIRAS. VALOR PROBANTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
QUANTO À ANÁLISE DAS PROVAS.
VÍCIO INEXISTENTE
.
CARÁTER PROTELATÓRIO
.
MULTA
.
RECURSO REJEITADO

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno do Município, mantendo a decisão monocrática que confirmou a sentença de procedência em Ação de Cobrança, para condená-lo ao pagamento de diferenças de Gratificação de Atividade Complementar e Adicional por Tempo de Serviço. O Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, que não teria enfrentado diretamente a sua tese de que as fichas financeiras apresentadas comprovariam a quitação das verbas a partir de determinados períodos.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao não se pronunciar de forma pormenorizada sobre o valor probatório das fichas financeiras, ou se, ao contrário, a matéria foi devidamente analisada ao se aplicar a regra do ônus da prova (art. 373, II, do CPC) como fundamento principal, tratando-se o recurso de mero inconformismo com o resultado e tentativa de rediscussão do mérito com intuito protelatório.

III. Razões de decidir

3.
Os Embargos de Declaração possuem escopo restrito, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida. O Acórdão embargado, de forma clara e fundamentada, confirmou o dever do Município de pagar as diferenças salariais com base na sua falha em se desincumbir do ônus de provar o pagamento, em linha com a jurisprudência pacífica desta Corte.

4.
A tese de omissão é manifestamente improcedente. O julgado não ignorou a prova documental, mas a valorou e concluiu por sua insuficiência, consignando expressamente que as fichas financeiras são documentos unilaterais, inaptos, por si sós, a comprovar a efetiva quitação. O ônus de provar o pagamento – fato extintivo do direito do autor – recai integralmente sobre o ente público devedor, não sendo razoável exigir do servidor a produção de prova negativa.

5.
A decisão atacada, ao se fundamentar na ausência de provas robustas de quitação, como recibos assinados ou comprovantes de transferência bancária , concluiu pela manifesta inadimplência do ente público em seu dever legal. Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas sim a adoção de tese jurídica (distribuição do ônus da prova) contrária aos interesses do Embargante.

6.
O propósito de prequestionamento, por si só, não justifica o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. Ademais, o uso do recurso para rediscutir o mérito de uma causa já consolidada em múltiplas instâncias evidencia o seu caráter manifestamente protelatório, o que atrai a incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo

7. Embargos de Declaração rejeitados, com aplicação de multa
de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

V. Tese de julgamento:

i) Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado. A sua oposição com o claro intuito de rejulgamento da valoração das provas caracteriza o manifesto propósito protelatório, ensejando a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

ii) Inexiste omissão no Acórdão que, ao confirmar a condenação do ente público com base na ausência de prova do pagamento (art. 373, II, CPC), considera as fichas financeiras como documentos unilaterais e insuficientes para comprovar a quitação, pois tal análise constitui o próprio mérito da questão probatória.

iii) O ônus de comprovar o pagamento de verbas salariais devidas a servidor público é da Administração Pública, não sendo as fichas financeiras, desacompanhadas de recibos de quitação ou comprovantes de transação bancária, prova idônea para demonstrar o adimplemento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, APC 8000388-55.2017.8.05.0258; TJBA, ED 0507729-41.2019.8.05.0001.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 0000502-94.2009.8.05.0102
, em que figuram como Embargante o
Município de Iguaí
e como Embargado
Cristiwagner Oliveira Soares
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
com aplicação de multa
, nos termos do voto condutor.